Tribunal: TJDFT
Processo: 0004580-81.2017.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO PRATICADO NA PRESENÇA DE FILHA MENOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
I – Inviável a absolvição se a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório.
II – Nos crimes praticados no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, sobretudo quando narra os fatos de maneira firme e coerente nas oportunidades em que é ouvida e suas declarações são ratificadas pelas demais provas dos autos.
III – Verificada no caso concreto a ausência dos requisitos previstos no art. 25 do CP, quais sejam, injusta agressão, atual ou iminente, e uso moderado dos meios para repeli-la, não há que se falar na aplicação da excludente de ilicitude de legítima defesa.
IV – A prática de violência doméstica contra a mulher na presença de filhos menores configura o maior grau de reprovabilidade da conduta do agente e justifica a majoração da pena-base.
V – Recurso conhecido e não provido.